Tribunal: TJBA
Processo: 0785948-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785948-89.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO CARLOS ROCHA CRISTAL SEGUNDO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. EXERCÍCIOS DE 2013 A 2015. EXTINÇÃO NA ORIGEM POR INATIVIDADE PRESUMIDA (ART. 234 DO CTRMS). REFORMA NECESSÁRIA. ADESÃO A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO (PAD) PELO EXECUTADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA (ART. 174, IV, DO CTN). ATO INCOMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE. HIGIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que extinguiu Execução Fiscal referente à cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2013, 2014 e 2015. O juízo a quo reconheceu, de ofício, a nulidade dos créditos tributários por ausência de fato gerador, sob o fundamento de que a empresa se encontrava presumivelmente inativa nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar se a presunção de inatividade decorrente da falta de recolhimento de tributos por mais de dois anos subsiste quando o contribuinte adere a parcelamento administrativo confessando o débito, e se tal confissão é apta a manter a exigibilidade do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) tem como fato gerador o exercício do poder de polícia e pressupõe a atividade do estabelecimento. 2. No caso concreto, o executado aderiu ao Parcelamento Administrativo de Débitos (PAD nº 943997-8/2018), incluindo expressamente os créditos ora executados, o que importa em reconhecimento inequívoco da dívida e confissão irretratável (Art. 174, parágrafo único, IV, do CTN). 3. A confissão da dívida por meio de parcelamento é ato incompatível com a tese de inatividade presumida, elidindo a aplicação da presunção prevista no art. 234 do CTRMS e confirmando a ocorrência do fato gerador. 4. Mantida a presunção de liquidez e certeza das CDAs, ante a ausência de prova em contrário e a existência de cadastro ativo. V. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Recurso de Apelação conhecido e provido. TESE DE JULGAMENTO: 1. A adesão a parcelamento administrativo de débitos tributários constitui confissão de dívida que elide a presunção de inatividade da empresa prevista na legislação municipal. 2. O reconhecimento formal da exigibilidade do crédito pelo contribuinte afasta a declaração de nulidade do lançamento por ausência de fato gerador, devendo prosseguir a execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), arts. 140 e 234; Código Tributário Nacional (CTN), arts. 174 e 204; Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 3º; Código de Processo Civil (CPC), art. 924, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0785948-89.2016.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado, ANTONIO CARLOS ROCHA CRISTAL SEGUNDO - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o imediato prosseguimento da execução, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA